Tribunal: TJMT
Processo: 0002617-02.2018.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002617-02.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GENIVALDO GOMES DA COSTA - CPF: 502.830.491-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), C. E. B. D. C. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), C. E. B. D. C. D. M. (APELANTE), GENIVALDO GOMES DA COSTA - CPF: 502.830.491-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - UTI - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SÚMULA 421 STJ – APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula
421
do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS EDUARDO BATISTA DA COSTA DE MATIAS
,

devidamente representado por seu avô
GENIVALDO GOMES DA COSTA
,
por meio da
DEFENsORIA pÚBLICA eSTADUAL

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Juíza Janaina Rebucci Dezanetti,
que julgou procedente a “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Especifica” nº 0002617-02.2018.811.0007

para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO

a fornecer transporte via UTI aérea, bem como disponibilize vaga em leito de UTI com suporte pediátrico ao paciente.

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sob o argumento de que o juízo
a quo
não condenou o recorrido em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no sentido de desprover o apelo. [id. 7337507]

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso. [id. 7667630]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o Estado de Mato Grosso a
providenciar a internação do paciente em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI com as respectivas avaliações médicas, exames, procedimentos e insumos médico hospitalares necessários ao restabelecimento de sua saúde.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
CARLOS EDUARDO BATISTA DA COSTA DE MATIAS
,

devidamente representado por seu avô
GENIVALDO GOMES DA COSTA
,
por meio da
DEFENsORIA pÚBLICA eSTADO de mato grosso

ajuizou a “Ação de Obrigação de Fazer” contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a transferência do paciente via UTI aérea e internação em leito de UTI pediátrica.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“ISTO POSTO, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para confirmar a liminar; todavia, reconheço que já houve o seu cumprimento.”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal arguida pelo apelante reside na condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Nesse diapasão, a
Emenda Constitucional nº 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessa premissa tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Ademais, deve ser aplicada a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020